Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-86.2020.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-86.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES - CPF: 061.771.001-55 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO), MANOELINA TEIXEIRA CHAVES - CPF: 001.579.971-97 (APELADO), J. V. D. S. - CPF: 081.699.291-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), 3º Batalhão de Polícia Militar (ASSISTENTE), MANOELINA TEIXEIRA CHAVES - CPF: 001.579.971-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000914-86.2020.8.11.0059

APELANTE: LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO CRIME POR TER SIDO PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA [ART. 61, II, “J”, DO CÓDIGO PENAL] – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA – REAJUSTE DO
QUANTUM
DA PENA – REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS, PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Mostra-se injustificável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal do agente em juízo pela vítima.

Sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública – causado pela pandemia da COVID-19 – para praticar o roubo, não há se falar na incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) recomendam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

“
De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade
” [STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT (autos PJE n.
1000914
-
86
.20
20
.811.00
59
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo majorado,
com o
emprego de arma de fogo [art. 157, §2
o
-
A, I, do Código Penal
].

Em suas razões, a defesa requer,
preliminarmente
, seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No
mérito
aduz que não há prova suficiente
acerca da autoria e materialidade delitiva
, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante contida no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, por não existir conexão entre a pandemia da COVID-19 e a conduta praticada pelo apelante [doc. digital n. 90811016].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 90811019].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal, reajustando o
quantum
final da reprimenda

[doc. digital n.
95440971
].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa suscita, preliminarmente, que o trecho da decisão que denegou ao apelante, LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES, o direito de recorrer em liberdade está carente de fundamentação idônea e na contramão do entendimento predominante na jurisprudência pátria.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade “
eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele
” [TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. TJMT, ApCrim. 0005794-12.2020.811.0004, julgada em 07/09/2021; 0001921-29.2019.811.0007, julgada em 18/12/2020; 0005812-18.2018.811.0064, julgada em 2/4/2019; 0000050-15.2017.8.11.0045, julgada em 19/12/2017].

Desse modo,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Pesa contra o apelante a prática do crime previsto no artigo 157, §2
o
-A, I,

do Código Penal.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 13 de abril de 2020, por

volta das 12h10, no Supermercado Sol Nascente, localizado na Rua Osvaldo Sobrinho, n.198, Bairro Vila 2.000, Município de Confresa, termo desta Comarca, LUCAS EDUARDO

SILVA LUZ ALVES, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma

de fogo, subtraiu a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), pertencente à vítima

Manoelina Teixeira Chaves, proprietária do estabelecimento comercial Sol Nascente.

Conforme se apurou, a vítima Manoelina estava trabalhando em seu

estabelecimento comercial quando o denunciado chegou se passando por cliente,

aproximou-se do caixa onde ela estava e, aproveitando que não havia outras pessoas no

local, ele sacou uma arma de fogo que estava em sua cintura e anunciou o assalto.

Após exigir que a vítima abrisse a gaveta do caixa, o acusado pegou a

quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) que estava dentro. Não satisfeito, ele ordenou que

ela levantasse o fundo do caixa, ocasião em que encontrou o valor de R$ 10,00 (dez

reais), divididos em notas de 2 (dois) reais. Subtraído todo o dinheiro encontrado (R$

310,00), o denunciado saiu do local rumo ignorado.

No mesmo dia, por volta das 23h06, o acusado Lucas foi apreendido em

flagrante delito no Município de Vila Rica, após ter cometido, em tese, vários delitos

patrimoniais naquela cidade.

Durante a perseguição e apreensão de Lucas, os policiais encontraram

uma arma de fogo com ele.

Realizado reconhecimento fotográfico de pessoa e reconhecimento

fotográfico de objeto (arma de fogo apreendida com o acusado na cidade de Vila Rica), a

vítima Manoelina reconheceu Lucas como autor do delito e a arma de fogo como sendo a

mesma utilizada por ele.

A materialidade criminosa está comprovada pelo boletim de ocorrência,

termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de objeto”
(doc. digital n. 90809982).

A despeito dos argumentos aduzidos no recurso defensivo, há nos autos provas incontestes e seguras de sua participação na prática delitiva.

A
materialidade
do crime está consubstanciada nos boletins de ocorrência (doc. digital n. 90809983), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e de objeto, relatório de investigação e fotos do local do fato (doc. digital n. 90809984), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, MANOELINA esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE por volta das 12h do dia 13/4/2020 estava no seu estabelecimento, supermercado Super Sol Nascente, quando nesse horário entrou um rapaz branco de estatura mediana, puxou uma arma da cintura; QUE a arma parecia ser um revólver calibre 22; QUE o suspeito aproximou do caixa onde a vítima estava e anunciou um assalto; QUE o suspeito pediu a vítima para abrir a gaveta do caixa; QUE quando a vítima abriu a gaveta tinha aproximadamente R$ 300,00 no caixa; QUE o assaltante pegou esse valor, pediu a vítima para levantar o fundo do caixa para conferir se tinha mais dinheiro; QUE a vítima o fez e continha aproximadamente uns R$ 10,00 [...]; QUE o suspeitou pegou o dinheiro, pediu a vítima para ficar quieta por 10 minutos enquanto ele ia embora; QUE perguntado à vítima se tinha mais alguém com o suspeito, ela informa que o assaltante entrou sozinho no supermercado [...]”
(doc. digital n. 90809983).

Após as declarações prestadas pela ofendida, os investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa/MT receberam informações de que o suspeito da prática do roubo havia sido preso em flagrante delito, naquela mesma data, na Comarca de Vila Rica/MT e que se tratava de LUCAS EDUARDO.

O boletim de ocorrência n. 2020.94913, registrado pelos policiais militares, narrou que:

“
Esta equipe de força tática foi informada via 190 que teria ocorrido um roubo no Bairro Setor Oeste, em frente ao açougue Segalla, que o suspeito estaria portando um revólver e que teria levado três celulares [...]; QUE já na via de acesso da BR 158, esta equipe avistou dois indivíduos numa motocicleta vermelha, onde o garupa estava com um capacete vermelho e sem viseira [...]; QUE de imediato iniciamos o acompanhamento dos suspeitos que empreenderam fuga sentido Confresa; QUE nesse momento foi notado que o garupa arremessou algo no canteiro; QUE após alguns momentos de acompanhamento foi realizado [...] abordagem, momento que o suspeito LUCAS foi indagado sobre o que ele teria arremessado [...] vindo ele a relatar que seria a arma utilizada para efetuar os roubos [...]; QUE retornando ao local que arremessou [...] foi localizado [...] um revólver calibre 22, com duas munições intactas [...];
QUE o suspeito LUCAS relatou que ele teria furtado esta motocicleta na data de ontem na cidade de Confresa [...] relatou também que já vem praticando roubos e furtos no município de Confresa [...] e que na data de ontem teria efetuado um roubo em um estabelecimento comercial e que teria levado R$ 200
[...]”
(doc. digital n. 90809983 – grifo nosso).

No dia seguinte, a vítima retornou à Delegacia de Polícia e os investigadores lhe forneceram fotografias do apelante e da arma de fogo com ele apreendida, momento que ela identificou LUCAS EDUARDO e o artefato bélico utilizado na empreitada criminosa (doc. digital n. 90809984).

Some-se a isso que o adolescente, JEFERSON VICENTE DE SOUZA, apreendido junto com o acusado em Vila Rica/MT, acrescentou que:

“
[...]
veio da cidade de Confresa/MT para essa cidade de Vila Rica, juntamente com LUCAS EDUARDO
; QUE declara que eles vieram em uma motocicleta Honda [...] que o declarante estava pilotando [...] e
LUCAS EDUARDO estava na garupa [...], mas era ele quem estava com o revólver calibre .22
; QUE o declarante não portava nenhuma arma [...]”
(doc. digital n. 90809985).

LUCAS EDUARDO, quando interrogado, reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 90809984).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MAURO RIBEIRO FILHO e ALEX FERREIRA BRITO, a vítima, MANOELINA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, MAURO e ALEX, ambos lotados no destacamento de Vila Rica/MT, asseveraram ter realizado a prisão do apelante na BR 158, mais precisamente na saída para o município de Confresa/MT. Por fim, confirmaram que a arma apreendida com LUCAS se tratava de um revólver calibre .22 (arquivos digitais – nome das mídias: Audiencia PAN 1000914-86.2020? 15h00min-Test Alex Brito.mp4 e Test Mauro Filho.mp4).

MANOELINA ratificou as declarações prestadas em sede policial, afirmando que:

“
MP
: O assaltante entrou no mercado, ele estava armado?

Vítima
: Sim, estava.

MP
: E como que foi a dinâmica, o que ele fez?

Vítima
: Ele entrou no mercado como que ia comprar, foi em direção dos doces que é bem no balcão [...] aí enfiou a mão por dentro, aí tirou um revólver um 22 e colocou no meu rosto e falou assim: “fica quieta que é um assalto, dá o dinheiro [...]”. Na hora que abri a gaveta, ele pegou o dinheiro [...].

MP
: Tinha alguma testemunha ou era só a senhora que estava no momento?

Vítima
: Só eu, não tinha ninguém.

[...]

MP
: A senhora conseguiu identificar a arma que ele estava?

Vítima
: Sim, ela ficou pertinho, ele colocou no meu rosto, era um 22.

MP
: Na Delegacia foi mostrado para a senhora alguns suspeitos para que a senhora pudesse reconhecer algum deles?

Vítima
: Colocou.

MP
: E a senhora conseguiu reconhecer com convicção?

Vítima
: Sim, consegui sim. Eu tinha visto esse rapaz várias vezes aqui dentro do mercado.

MP
: Ele era uma pessoa conhecida porque ele frequentava seu mercado, então foi fácil para a senhora reconhecer?

Vítima
: Sim, ele já frequentava várias vezes.

MP
: A senhora também foi levada a reconhecer a arma que foi usada [...]?

Vítima
: Sim.

[...]

MP
: Quando ele assaltou a senhora ele estava de capacete ou ele tava de rosto aberto [...]?

Vítima
: Sem nada no rosto.

Defesa
: As pessoas que foram colocadas para fazer o reconhecimento eram parecidas com o acusado ou não?

Vítima
: Alguns que eram, outros que não [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia PAN 1000914-86.2020? 15h00min-Vit Manoelina.mp4)

Em seu interrogatório, LUCAS EDUARDO, novamente optou por permanecer em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia PAN 1000914-86.2020? 15h00min-Int Reu.mp4).

Como se observa, o conjunto probatório evidencia, de maneira coerente, que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na exordial acusatória.

A vítima foi peremptória em afirmar ter o apelante praticado o assalto no seu comércio e não há nada nos autos que indiquem que o reconhecimento ocorreu de modo irregular, até porque a identificação dele e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa foram reafirmadas por ela em juízo.

Além disso, MANOELINA o reconheceu, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo porque o apelante comumente frequentava seu mercado e estava de “cara limpa” no momento do assalto, o que possibilitou a completa visualização de seu rosto.

Corroborando a versão da ofendida, os policiais militares asseveraram ter apreendido em poder do acusado a mesma arma de fogo, calibre .22, utilizada por ele para praticar o roubo no estabelecimento comercial em Confresa/MT.

Cumpre destacar que a narrativa contida no boletim de ocorrência, o depoimento extrajudicial do adolescente, JEFERSON, e as declarações judiciais dos agentes de segurança, evidenciam uma verdadeira continuidade criminosa, na qual o apelante iniciou os roubos no município de Confresa/MT e prosseguiu para a Comarca de Vila Rica/MT, onde foi preso em flagrante delito.

Noutro giro, LUCAS EDUARDO não apresentou qualquer álibi ou testemunha que o eximisse da prática do roubo em desfavor da vítima, MANOELINA.

Desse modo, não há que se falar na insuficiência de provas para a absolvição, estando a materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos elementos produzidos na instrução processual. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014).
“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime
.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

A defesa busca ainda o afastamento da agravante contida no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, haja vista que, segundo alega, não existiu conexão entre a pandemia da COVID-19 e a conduta praticada pelo apelante.

O pedido merece provimento.

Não se põe dúvida que o roubo foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período da pandemia deve ter a pena agravada?

Para Guilherme de Souza Nucci, “
o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
(Manual de Direito Penal, 16
a
Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2020, p. 650).

Entretanto, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade.

Rogério Greco leciona que a reprimenda deve ser recrudescida quando “
existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
e acrescenta que:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
(Curso de direito penal: parte geral. Vol. 1, 19
a
Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2017, p. 730).

No caso
sub judice
, não há se falar
na conexão da situação gerada pela COVID-19 com a conduta perpetrada pelo apelante.

Não desconheço que a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus trouxe severos reflexos no cotidiano da população; contudo, tal situação não favoreceu a execução da empreitada delituosa, ou seja, o agente não se valeu das facilidades decorrentes do contexto calamitoso para praticar o roubo.

Nesse diapasão, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar “
comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão
” [TJSP, Ap. Crim. 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021].

Destarte, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Assim, passo ao redimensionamento da pena imposta.

O preceito secundário do artigo 157, do Código Penal prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, verifico que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica – afastada a agravante contida no artigo 61, II, “j”, do Código Penal –, verifico que o juiz sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa; contudo, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo.

Na fase derradeira, restando evidenciado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo
, conservo o recrudescimento da pena em razão da causa de aumento prevista no art. 157, §2
o
-A, I, do Código Penal – elegendo a fração legal de 2/3 (dois terços) –, de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa estabelecida pelo juízo.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária em
100 (cem) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Partindo da premissa que a reprimenda intermediária foi estabelecida em seu mínimo legal, aplicando a fração legal do artigo §2
o
-A, I do Código Penal [2/3 (dois terços)], fixo a reprimenda em
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a modificação do
quantum
final da pena [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão], aliada à primariedade e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), deve o regime inicial de cumprimento de pena ser alterado do fechado para o
semiaberto
.

Por fim, como destaquei quando analisei a preliminar brandida, o apelante não teve o direito de recorrer em liberdade porque o magistrado sentenciante entendeu que remanesciam, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar,
verbis
:

“Frisa-se que a liberdade do Acusado coloca em risco a paz social, sendo evidente o risco de reiteração delitiva, pois, menos de 02 (dois) meses após completar sua maioridade penal (dia 11/02/2020), foi preso em flagrante delito nesta Comarca (dia 04/04/2020), por ter cometido em tese, os crimes de posse ilegal de arma de fogo, receptação dolosa, fornecimento de bebida alcoólica a menores de 18 anos e corrupção de menores (autos de código n.º 1000586-59.2020.8.11.0059), sendo-lhe concedida a liberdade provisória no dia 05/04/2020, em decisão proferida em caráter de Plantão Regionalizado.

Ainda, no mesmo dia dos fatos delituosos narrados nos presentes autos (13/04/2020), o Acusado foi preso em flagrante delito na cidade e Comarca de Vila Rica/MT, sendo-lhe oferecida a denúncia, no dia 11/05/2020, com incurso no artigo 244-B do ECA; art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal (por cinco vezes) em concurso material (art. 69, CP) (autos de código n.º 1000497-66.2020.8.11.0049); restando forçoso concluir que sua liberdade colocará em risco a paz social [...]”
(doc. digital n. 90809989).

Embora devidamente justificada a imposição da medida extrema [garantia da ordem pública], na esteira do Direito Penal Constitucional vigente não faz sentido manter o apelante custodiado preventivamente em ambiente fechado se submetido a regime prisional mais brando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar, uma vez que “
a par das diferenças de fundamento de uma e outra prisão, o regime semiaberto inicia-se com o recolhimento do condenado a um estabelecimento prisional”
(RHC n. 46.604/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti p/ acórdão, DJe 9/9/2014).

O que se exige é a compatibilização do modo de execução da segregação cautelar com o modo inicial de cumprimento da reprimenda estabelecida. Confira-se:

“[...] a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória (HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto [...] aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.
(HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“[...] Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime”
(AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

“
[...] faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, contudo, em que a sentença condenatória determina a expedição de guia de execução provisória, como é o caso dos autos, não se mostra necessária a adequação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução [...]
” (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda definitiva, ficando o apelante LUCAS
EDUARDO SILVA LUZ ALVES
condenado à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Delego
ao juízo de origem a expedição do competente alvará de soltura,
salvo se estiver preso por outro motivo
, bem como
determino
seja oficiado ao Juízo da Execução Penal para que seja o apelante colocado no regime prisional imposto no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021